Tribunal: TJBA
Processo: 8001061-67.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001061-67.2023.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELINA CALASANS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL

Advogado(s)
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PRETENSÃO DE RATEIO DE 60% DAS VERBAS DO FUNDEF/FUNDEB PROVENIENTES DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA EC 114/2021 E DA LEI FEDERAL 14.325/2022. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por professora da rede pública municipal de Rio Real, pleiteando o rateio de 60% das verbas do FUNDEF/FUNDEB, recebidas pelo Município por meio de precatório, com fundamento na EC nº 114/2021 e legislação correlata. Sentença de improcedência dos pedidos e condenação da autora ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora tem direito ao recebimento de parte dos valores recebidos pelo Município, a título de precatório do FUNDEF, na ausência de legislação municipal que regulamente o rateio das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Com a EC 114/2021, determinou-se o repasse de 60% das verbas oriundas de precatórios do FUNDEF/FUNDEB aos profissionais do magistério, inclusive aposentados, mediante abono, a ser regulamentado por legislação específica do ente público.

4. A falta de legislação municipal que autorize e regule o rateio das verbas impede o reconhecimento do direito pleiteado, em observância ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de legislação municipal específica para regulamentar o rateio das verbas do FUNDEF/FUNDEB impede a condenação do ente municipal ao pagamento pleiteado pelos profissionais do magistério."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°.
8001061-67.2023.8.05.0216
, em que figuram como apelante
JOSELINA CALASANS DA SILVA
e apelado,
MUNICÍPIO DE RIO REAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA